Tribunal: TJPA
Processo: 0811377-07.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811377-07.2019.8.14.0000
PACIENTE: JOSE ROBERTO MENDES DA SILVEIRA

AUTORIDADE COATORA: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARAI

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0811377-07.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: CACHOEIRA DO ARARI/PA

IMPETRANTE: DIEGO OLIVEIRA RODRIGUES (OAB/PA Nº 21.496) PACIENTE: JOSÉ ROBERTO MENDES DA SILVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA DO COACTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA.
PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
É incabível o enfretamento da alegação de inocência, na via estreita do
habeas corpus
, quando, como no caso, não estiver demonstrada de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, sendo vedada a incursão probatória aprofundada.

2.
Afigura-se improcedente o pleito de revogação

da prisão cautelar,

porquanto necessária para
garantia da ordem pública, diante
da periculosidade real do agente, evidenciada não só por seu histórico criminal desfavorável, como também pelo seu modo de agir – praticando furto de gado em região ribeirinha e de difícil acesso -
, além da relevância de salvaguardar a
aplicação da lei penal
,
considerando

que permaneceu foragido por quase 03 anos
.

3. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado José Roberto Mendes da Silveira, em favor de
José Roberto Mendes da Silveira,
denunciado pela prática do delito de furto qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA.

Esclarece o impetrante, inicialmente, que o paciente responde à ação penal pela prática, em tese, do delito de furto qualificado, cometido em 30/07/2016, na fazenda “Tui – IU-IU”, ocasião em que os funcionários do local se depararam com 03 indivíduos com 01 bovino abatido na margem direita do rio, colocando peças de carne dentro de uma embarcação e, ao serem flagrados, fugiram para mata, abandonado o barco de nome “Campos Neto”.

Acrescenta, que no interior da embarcação foi encontrada uma carteira porta cédula, com chips de celular e uma carta de livramento condicional em nome do coacto.

Defende, em resumo, que o paciente é inocente do crime imputado, seja porque não estava na região, ou porque não foi reconhecido pelas testemunhas, destacando que a custódia preventiva é ilegal, considerando a inidoneidade de sua fundamentação, ante a manifesta ausência de seus requisitos autorizadores (art. 312 do Código de Processo Penal).

Ao final, sustenta que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis, para responder ao processo em liberdade, entendendo mais adequado a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais motivos, pleiteia a revogação do decreto constritivo, com a expedição do alvará de soltura, concedendo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, todavia, em razão de meu afastamento funcional, foram redistribuídos à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, considerando a celeridade intrínseca ao
mandamus
, tendo a referida Desembargadora requisitado
informações à autoridade inquinada coatora e remetido ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer, determinando, ao final, o
retorno ao meu gabinete para julgamento
.

Informações prestadas (PJe ID nº 2.655.809).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação da ordem.

O
writ
foi recebido em meu gabinete, concluso para julgamento, ocasião em que entendi necessário requisitar informações complementares.

Informações complementares apresentadas (PJe ID nº 2.727.895).

É o relatório
.

VOTO

De início,
assento

que
a ação constitucional de
habeas corpus
possui procedimento mais célere e descomplicado,
não se prestando a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória aprofundada
.

Dessa forma, as alegações que direta ou indiretamente tratam acerca da inocência do paciente, devem restringir-se à ação penal originária, que tramita perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, eis que somente cabíveis em sede do
mandamus,
de forma excepcional e nas hipóteses em que o aludido argumento reste demonstrado de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, o que não é a hipótese dos autos.

A despeito da aguerrida impetração, os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que deve ser mantida a cautelar preventiva decretada em desfavor do coacto José Roberto Mendes da Silveira.

É imperioso destacar que, tanto o
decisum
que decretou quanto o que indeferiu o pleito de revogação da custódia cautelar, demonstram de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente, apresentando fundamentação escorreita, conforme transcrição do seguinte excerto, na fração de interesse:

“Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria, podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos dessa representação, principalmente no que se refere aos depoimentos das testemunhas e dos documentos apreendidos do acusado.

Observa-se que, no presente caso concreto, está presente o requisito relativo
à garantia da ordem pública, tendo em vista que, se permanecer em liberdade, há fortes indícios de que o denunciado voltará a delinqüir
, causando a desordem pública. É possível chegar a essa conclusão, tendo em vista a natureza do delito, supostamente cometido, bem como os motivos do crime, que teria sido cometido, em tese, porque a vítima pediu para que o denunciado desocupasse a mesa, assim como pelo suposto pagamento de propina para a sua soltura, fatos estes que causariam sensação de impunidade e descrédito do Poder Judiciário para com a sociedade de um modo geral, caso o representado continuasse em liberdade.

Dessa forma, estando presente o requisito da garantia da ordem pública, não resta alternativa a este magistrado que não a de decretar a custódia cautelar do ora representado.

Por fim, é importante frisar que, a prisão preventiva do requerido tem fundamento legal no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima cominada abstratamente ao crime, em tese cometido, é superior a 4 anos, isto é, admite perfeitamente a decretação da prisão preventiva.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento do suspeito da referida trama delituosa.

Decido.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JOSÉ ROBERTO MENDES DA SILVEIRA, de tudo comunicado o local de custódia ao juízo, para, se necessário, ser efetuado o devido e posterior controle jurisdicional quanto ao local do encarceramento precoce do custodiado”. (Grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

Desse modo, afastadas essas alegações e estando presentes, portanto, as circunstâncias em que se justifica a manutenção da custódia preventiva e que caracterizam o requisito do
fumus

commissis

delicti
, por todo o exposto, a regular instrução do feito, que não se caracteriza como constrangimento ilegal, MANTENHO O RÉU EM PRISÃO CAUTELAR.
No caso concreto subsistem a manutenção das condições que motivaram o deferimento da prisão preventiva, existindo a possibilidade real de que se posto em liberdade, o réu poderá se furtar da aplicação da lei penal e atentará contra a vítima e a ordem pública com a prática de novas condutas delitivas.

Em suma, entendo que a prisão preventiva do requerente continua sendo necessária para resguardar na visão desse juízo,
a ordem pública, a regular instrução do feito e a aplicação da lei penal.

Assim, INDEFIRO O PRESENTE PLEITO LIBERATÓRIO, mantendo a prisão preventiva de JOSÉ ROBERTO MENDES DA SILVEIRA”. (Grifei).

Em sede de informações, a autoridade inquinada coatora esclareceu:

“
Sobre as causas ensejadoras da prisão, primeiramente,
informo que o paciente ficou foragido do processo desde o oferecimento da denúncia em 05 de dezembro de 2016 até o dia 23 de abril de 2019, momento em que, conforme certidão de fl. 24, este foi preso em flagrante delito por outro crime no dia 21 de abril de 2019, passando a responder pelo processo 0001104-79.2019.814.0011 por tráfico de drogas
, onde também tem sua prisão preventiva decretada e mantida por este juízo.

No mais, este feito passou a prosseguir com sua marcha normal a partir da prisão do paciente no processo por tráfico,
pois, até então, os autos se encontravam suspenso devido a decisão de 03/08/2017”.
(Grifei).

Requisitadas informações complementares, o juízo tido coator acrescentou:

“
(...) o denunciado apresenta ameaça à ordem pública, especialmente pelo fato de que sua práticas delituosas compõem organização criminosa destinada a furto de gado, roubo e tráfico de drogas, a qual causa grande intranquilidade à população, que fica à mercê desses crimes originados pelo difícil acesso à região, impossibilitando a chegada de segurança pública com frequência. (...)

Ademais, verifica-se a inexistência de fatos novos que ensejem a revogação do decreto preventivo, o qual fora decretado, pois, em tese, a liberdade do réu, neste momento, afetaria a estabilidade social e a credibilidade da justiça, pois este passou aproximadamente 3 (três) anos foragido deste processo. Essa atitude do custodiado, traz a lume que ele deliberadamente coloca-se, com as ações evasivas que desenvolve, em situação concreta de evitar a aplicação da lei penal conforme já fundamentado no decreto que manteve a prisão.

No caso vertente a custódia cautelar deve ser mantida, desta feita para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, vez que o acusado ostenta maus antecedentes, possui personalidade voltada para o crime, com o cometimento reiterado de delitos, conforme certidão de antecedentes nos autos, bem como, ser conhecido na região como bovineiro”.

Com efeito, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante,
não constato qualquer mácula no decreto constritivo, tampouco na decisão que o manteve, sendo
os excertos citados muito elucidativos quanto à necessidade de manutenção da constrição preventiva do paciente como forma de salvaguardar a ordem pública,
destacando
a periculosidade concreta do coacto revelada não só por seu histórico criminal desfavorável, como também pelo modo de proceder na empreitada criminosa,
consubstanciada na prática de furtar gado em região ribeirinha e de difícil acesso.

Ademais, cumpre ressaltar que a segregação preventiva também se encontra devidamente justificada, n
a necessidade de assegurar a
aplicação da lei penal
, sobretudo considerando que
o coacto permaneceu
foragido por aproximadamente 03 anos
, sendo conhecido na região como bovineiro, nomenclatura dada à ladrões de gado na região.

Em complemento, entendo necessária a seguinte ponderação, considerando a inovação introduzida pela Lei nº 13.964/2019 –
Pacote anticrime -
, pelo que deve ser rechaçada a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas no caso, sobretudo porque revelam-se ineficazes, tendo o juízo tido coator enfatizado que o paciente “
passou aproximadamente 3 anos foragido deste processo
”,
o que poderia
possibilitar que se furte à aplicação da lei penal.

N
esse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, sendo a manutenção
da custódia cautelar
calcada em elementos concretos do caso, e considerando
, ainda,
a inadequação da substituição da prisão
por
medidas cautelares
diversas, razão pela qual impõe-se sua manutenção.

Por último, convém ressaltar que, eventuais condições pessoais favoráveis, não são suficientes, para, por si sós, elidiriam a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço e denego a ordem
.

É como voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 20/02/2020